Tribunal: TJMT
Processo: 0000077-81.2015.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000077-81.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAYR LISOWSKI - CPF: 503.002.969-91 (APELANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – VERIFICADA CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS – “TAXA DE REMUNERAÇÃO – OPERAÇÃO EM ATRASO” – INDEXADOR QUE SE EQUIPARA A COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CABIMENTO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na Súmula 539, é permitida a capitalização de juros, em periodicidade diária ou mensal, desde que expressamente pactuada.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“[...] comissão de permanência está pactuada, embora com outra nomenclatura, como "taxa de remuneração - operações em atraso". Então, não importa o nome dado ao instituto, mas sim a sua natureza, razão pela qual será tratada como comissão de permanência”
(STJ - AREsp 570226 - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 02/02/2015, DJe 06/03/2015).

No caso, além de o contrato celebrado entre as partes prever a cobrança de comissão de permanência sob a denominação de “Taxa de remuneração – Operação em Atraso”, a faz cumular com os juros moratórios de 1% ao ano e multa contratual limitada a 2%. Assim, em caso de inadimplemento, deverá incidir tão somente a comissão de permanência, de forma isolada e sem cumulação com qualquer outro encargo moratório, limitado o seu montante na forma da Súmula 472 do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000077-81.2015.8.11.0040

APELANTE: JAYR LISOWSKI

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JAYR LISOWSKI
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso,
Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva
, lançada nos autos da ação ordinária de consignação em pagamento e revisional contratual, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais ficam suspensos pelo prazo de 05 (cinco) anos em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao postulante.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 200817657.

O apelante sustenta, em síntese: a) a cumulação indevida da comissão de permanência com outros encargos moratórios; b) a impossibilidade de cobrança das prestações vincendas; e c) a ilegalidade da capitalização diária dos juros e abusividade dos juros remuneratórios.

Assim, pugna pelo provimento do recurso a fim de declarar abusividade das cláusulas alegadas e, por consequência, a restituição dos valores cobrados indevidamente (Id. 200817659).

Sem contrarrazões.

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante consignado em sentença (Id. 200817653).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação revisional de contrato proposta por
JAYR LISOWSKI
em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
, onde relata que em abril de 2013 celebrou uma Cédula de Crédito Bancário, cujo objeto era a aquisição de veículo da Marca/Modelo: SHACMAN TT420 6X4 2012/2012, no valor financiado de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), parcelado em 48 (quarenta e oito) mensais de R$4.585,12 (quatro mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e doze centavos).

O autor alega abusividades presentes no contrato, consistentes na: a) cumulação indevida da comissão de permanência com outros encargos moratórios; b) impossibilidade de cobrança das prestações vincendas; e c) ilegalidade da capitalização diária dos juros e abusividade dos juros remuneratórios.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, em razão da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3o CPC).

A discussão posta em debate diz respeito na abusividade das taxas acima elencadas, que serão melhor analisadas por tópico, a seguir:

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na
Lei de Usura
, conforme verbete da Súmula no. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula no. 382).

Todavia, a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera convenção entre as partes –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Na hipótese dos autos, é certa a aplicação do Código do Consumidor às instituições financeiras, por força da Súmula 297 do STJ, de modo a verificar eventual abusividade perpetrada.

No caso dos autos, as taxas foram previstas em contrato, quais sejam,
1,45% a.m.
e
18,85% a.a.
(Id. 200817245 – pág. 19), cuja avença foi formalizada em
25/04/2013
. Por sua vez, no mesmo período, a média do mercado para operação da mesma espécie era de
1,37% a.m.
e
17,73% a.a
.

No entanto, só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada, no mínimo, maior que 50% (cinquenta por cento) da taxa média de mercado.

Logo, a sentença não merece qualquer reparo quanto à revisão do contrato bancário, tendo em vista que aplicado dentro da média.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO –
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA
–
CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN
– TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN
. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (...) Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (...).” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013) O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. Configurada venda casada de seguro prestamista, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.”
(TJ-MT - AC: 10157171220208110015, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR – CDC – IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO –
ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO
– ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO, BEM COMO ATO ILÍCITO – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.
Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central
(RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Eventual cobrança de encargos reconhecidos em juízo como abusivos não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.”
(TJ-MT - AC: 10479519520228110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2023)

DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

No tocante à capitalização de juros, seja diária ou mensal, apesar das respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados
posteriormente
a entrada em vigor da MP no. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que expressamente pactuada.

O verbete sumular 539 elucida a questão, confira,
in verbis
:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Ademais, cabe consignar que este Sodalício em precedentes admite a pactuação da
capitalização diária
de juros nos contratos celebrados após a MP no. 1.963-17/2000, senão vejamos:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PROCEDÊNCIA PARCIAL – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA –
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00
– PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – TABELA PRICE – VALIDADE – ALEGAÇÃO DE CONTRATO REGIDO POR LEI ESPECIAL (10.931/2004) E LEGALIDADE DOS JUROS MORATÓRIOS CONTRATADOS (0,4442% AO DIA) – DESCABIMENTO – ART. 28 DA LEI N. 10.931/2004 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE TAXA DE JUROS MORATÓRIOS – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS – INTELIGÊNCIA DOS ART. 406 DO CC, ART. 161, §1o DO CTN E SÚMULA 379 DO STJ – TARIFA DE CADASTRO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – RESP. no 1251331-RS – SEGURO CONTRATADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ- AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização diária de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS).

A incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

Se o inciso I do §1o do art. 28 da Lei n. 10.931/2004, não estabelece qual a taxa de juros moratórios aplicável sobre o débito nas Cédulas de Crédito Bancário, esta deverá ser limitada a 1% ao mês, consoante art. 406 do CC e art. 161, §1o do CTN, bem como a Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, constatada a abusividade/ilegalidade dos juros moratórios contratados no caso, qual seja, 0,4442% ao dia (13,326% ao mês), escorreita a sentença ao limitá-los ao percentual de 1% ao mês.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.o REsp n. 1251331-RS, é válida a pactuação da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira (STJ, Súmula no 566).

O STJ no julgamento dos REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, onde firmou a tese vinculante no 2 do Tema 972, pacificou entendimento no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

Em não havendo qualquer abusividade na taxa dos juros remuneratórios contratada (período de normalidade), não há falar-se em descaracterização da mora.

Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.”
(N.U 1002582-52.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 20/05/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO –
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA
– SÚMULA 539 DO STJ E TÉCNICA DE JULGAMENTO PELA CÂMARA JULGADORA – VIABILIDADE - COBRANÇA LÍCITA – JUROS REMUNERATÓRIOS NA INADIMPLÊNCIA – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PACTUADA – EMBARGOS DECLARAÇÃO PROVIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - INTERNO DESPROVIDO.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ
.

Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado (Súmula 296 do STJ).”
(N.U 1007120-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023)

Desse modo, uma vez que o contrato pactuado informa a taxa de juros mensal e a anual, e essa última é superior ao duodécuplo da mensal, restou prevista de forma expressa e clara a capitalização mensal dos juros, sendo, portanto, legal a sua cobrança.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

Importante ressaltar que, a respeito da comissão de permanência, o STJ firmou os seguintes entendimentos:

“Súmula 472: A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

“Súmula 296: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“Súmula 30: A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”

Em síntese, é permitida a adoção da comissão de permanência, desde que não cumulada com a correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios e multa, e desde que limitada à taxa média do mercado ou àquela prevista no contrato para o período da normalidade.

No caso dos autos, o contrato firmado entre as partes dispõe o seguinte a respeito dos encargos em razão da inadimplência (Cláusula 5 – Id. 200817245 - Pág. 23):

“
b.1) ‘Taxa de Remuneração – Operações em Atraso’, vigente à época do inadimplemento ou da mora, conforme divulgação feita no ‘site’ do Credor. Esta taxa substituirá a cobrança de encargos remuneratórios aludidos na alínea anterior e incidirá exclusivamente no período de inadimplemento da mora;

b.2) juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, incidente sobre o principal acrescido dos encargos previstos nas alíneas anteriores;

b.3) multa de 2% (dois por cento) sobre o total devido e,

b.4) despesas de cobrança, ressalvado o mesmo direito em favor do(a) Emitente, inclusive os honorários advocatícios extrajudiciais de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo devedor.”

Da leitura da cláusula acima transcrita, evidencia-se a previsão de incidência da comissão de permanência, com a nomenclatura de “Taxa de Remuneração - Operações em Atraso”, de forma
cumulada
com outros encargos contratuais, merecendo, no ponto, o afastamento do referido encargo.

Assim, em caso de inadimplemento, deverá incidir tão somente a comissão de permanência, de forma isolada e sem cumulação com qualquer outro encargo moratório, limitado o seu montante na forma da Súmula 472 do Egrégio STJ.

A questão submetida à apreciação recursal já restou decidida por este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMENÊNCIA – DESCABIMENTO – “TAXA DE REMUNERAÇÃO – OPERAÇÃO EM ATRASO”- INDEXADOR QUE SE EQUIPARA A COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CABIMENTO NA FORMA SIMPLES – CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça “[...] comissão de permanência está pactuada, embora com outra nomenclatura, como "taxa de remuneração - operações em atraso". Então, não importa o nome dado ao instituto, mas sim a sua natureza, razão pela qual será tratada como comissão de permanência. ” (STJ - AREsp 570226 - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 02/02/2015, DJe 06/03/2015).
No caso, além de o contrato celebrado entre as partes prever a cobrança de comissão de permanência sob a denominação de “Taxa de remuneração – Operação em Atraso”, a faz cumular com os juros moratórios de 1% ao ano e multa contratual limitada a 2%. Assim, em caso de inadimplemento, deverá incidir tão somente a comissão de permanência, de forma isolada e sem cumulação com qualquer outro encargo moratório, limitado o seu montante na forma da Súmula 472 do Egrégio STJ
, pelo que escorreita a sentença neste item. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.”
(TJ-MT 10070622220188110015 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023)

Com isso, deve ser mantida a comissão de permanência, afastando do contrato em discussão a cobrança dos juros remuneratórios, moratório e multa para o período de inadimplência.

Ressalte-se que tal fato não interfere na caracterização da mora do devedor, ora apelante, pois não se trata de cobrança abusiva de encargos da normalidade.

Quanto à restituição dos valores cobrados/descontados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
, em razão da não comprovação efetiva má-fé do banco requerido apelado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, para:

a) decretar a nulidade da cláusula contratual, prevista no âmbito da cédula de crédito que prevê a cobrança e a exigibilidade da comissão de permanência (denominada no contrato como “Taxa de Remuneração – Operações em Atraso”), de modo cumulativo, com a incidência de juros de mora e multa contratual e, como consequência direta, d
eterminar a exclusão da cobrança, exclusivamente durante o período de inadimplência, de juros de mora e multa contratual; e

b) condenar o banco requerido no pagamento de indenização, por repetição do indébito, na forma simples, da quantia que o requerente efetivamente quitou, fruto da cobrança indevida e de maneira cumulativa de comissão de permanência com juros de mora e multa contratual, no âmbito da cédula de crédito bancário e as demais condições contratuais que restaram incólumes, a ser objeto de liquidação de sentença.

Por fim, diante da sucumbência mínima do réu, mantenho as custas e honorários sucumbenciais da forma como arbitrada na sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024